Tribunal: TJBA
Processo: 0960307-32.2015.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0960307-32.2015.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como RODRIGO RIBEIRO GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AMPLIAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À JORNADA DE 40 HORAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 29 DA LEI MUNICIPAL N.º 1.210/2013. PAGAMENTO PROPORCIONAL PELA JORNADA EFETIVAMENTE EXERCIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária para determinar o pagamento proporcional à jornada de 40 horas semanais, com reflexos legais, no período efetivamente trabalhado sob esse regime. Pedido recursal para reconhecimento da ampliação definitiva da jornada e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito adquirido à jornada de 40 horas semanais, com base em exercício prolongado de carga horária ampliada e na Lei Municipal n.º 1.210/2013; e (ii) saber se a remuneração pela jornada efetivamente exercida, embora sem previsão formal, deve ser paga integralmente com repercussões legais.

III. Razões de decidir

3. A alteração definitiva de carga horária depende de novo concurso público, conforme entendimento do STF, vedando-se o provimento derivado para jornada superior.

4. O Tribunal Pleno do TJBA, em controle concentrado de constitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade do art. 29 da Lei Municipal n.º 1.210/2013, por afronta ao art. 37, inc. II, da CF/1988, impedindo sua aplicação como fundamento para estabilidade em jornada ampliada.

5. A autora não possui direito à ampliação definitiva, mas tem direito à remuneração proporcional à jornada de 40 horas efetivamente exercida, nos termos do art. 884 do CC.

6. Inexistência de direito à indenização por danos morais, por ausência de violação a direito da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
“1. A ampliação definitiva de carga horária de servidor público exige aprovação em concurso público específico para esse fim. 2. É devida a remuneração proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente prestada, ainda que não formalmente instituída.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Arg. Inconst. 8039782-28.2021.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Tribunal Pleno, j. 14.11.2023; STF, ARE 1370259, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 19.12.2022; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25.08.2020.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
0960307-32.2015.8.05.0137
tendo como apelante
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE SOUZA
, e como apelado o
MUNICÍPIO DE JACOBINA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,
03
de
março
de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22